Tribunal: TJMT
Processo: 1009241-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009241-35.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIBIDIANA DUARTE MOREIRA - CPF: 041.154.541-80 (EMBARGADO), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGANTE), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), LILIAN CRISTINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 229.616.401-30 (EMBARGANTE), MARIA GENOVEVA DE ALMEIDA SALES - CPF: 209.213.571-68 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGADO), LILIAN CRISTINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 229.616.401-30 (EMBARGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), EDIBIDIANA DUARTE MOREIRA - CPF: 041.154.541-80 (EMBARGANTE), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISCUSSÃO SOBRE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSOS
NÃO PROVIDOS
.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdã
o que deu parcial provimento à A
pelação interposta por ambas as partes, envolvendo, dentre outros pontos, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

II.
Questão em discussão

2.
Analisar
se houve omissão no acórdão quanto à
atribuição

do
ônus
da
sucumbência
e se a embargada
, ao
insistir
na manutenção de penhora indevida,
foi a responsável pela imposiç
ão desse
s encargos.

III.
Razões de decidir

3.
Quem deu causa à constrição
imotivada
em
Embargos de Terceiro
deve arcar com
os
ônus sucumbenciais (Súmula 303/STJ).

4. Embora a transferência de propriedade de veículo ocorra com a tradição, a ausência de registro
no
órgão competente é f
ator relevante para a
apuração
da responsabilidade
(
AgInt
no
AREsp
1837583/SP).

5. A alienação do
automóvel durante a E
xecução judicial
gera dúvida
razoável sobre
possível
fraude,
o que afasta a
caracterização de resist
ência injustificada por parte da embargada
.

6.
O
s Embargos de Declaração
não
têm a finalidade de reexaminar
matéria já decidida
, mas sim
de corrigir
vícios previsto
s
no
art. 1.022 do CPC/2015
,
os quais estão
ausentes nes
te caso
.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração
não providos
.

Tese de julgamento
:

"1. Os ônus sucumbenciais em Embargos de Terceiro devem ser atribuídos à parte
responsável pela
constrição indevida,
com base nos
critérios de causalidade e proporcionalidade.

2. Não configurada
qualquer
omissão no acórdão,
é vedada a
utilização de
Embargos de Declaração com
propósito modificativo
."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002,
arts
. 1.226 e 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303; REsp 1452840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin;
AgInt
no
AREsp
1837583/SP.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
por ambas as partes
a
o
acórdão que
deu parcial provimento à
Apelação.

A

Cooperativa
(
embargada
nos Embargos de Terceiro)
aponta omissão no
aresto

quanto à
responsabilidade
pelos
ônus sucumbenciais
,
e pede que sejam atribuíd os à então embargante
(
Edibidiana
)
, em
conformidade com os
princípios da causalidade e
da s
ucumbência.

P
or sua vez,

a embargante sustenta
que
a
Cooperativa

deu
causa à constrição indevida,

pois
a transferência da propriedade do veículo
foi concluída
com a tradição, além de ter
persistido
na penhora mesmo após ter
tomado conhecimento

da
questão. Argumenta
, portanto,
que, a
embargada
deve ser condenada ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios,
matéria
sobre a qual a Câmara julgadora teria
se omitido
.

Intimad
a
s, apenas a embargante
apresentou contrarrazões
(Id 256806212).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre o
s
ônus sucumbenciais,
foi
consignado no acórdão que
, conforme a
Súmula 303 do STJ, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”
.

Embora a
situação
dos autos
envolva a
penhora d
e veículo, cuja transferência de
propriedade
ocorre
com a tradição (
arts
. 1.226 e 1.267 do CC),
o registro no órgão de trânsito é necessário para
dar

ciência d
o
ato a terceiros
(
AgInt
no
AREsp
1837583/SP)
, o que não
aconteceu
neste caso.

Ademais, é importante destacar o
entendimento do STJ de que os ônus
da
sucumbência
devem ser atribuídos ao embargado quando, mesmo
ciente da

alienação
do bem, insiste na manutenção da penhora e oferece resistência aos Embargos de Terceiro
(
AgInt
no
REsp
1931283 SP).

Porém
,
deve ser considerada
, nesta lide,
a particularidade de que a alienação
do automóvel
se deu
durante o trâmite da Execução,
o que torna
razoável a discussão sobre eventual fraude
e o
impacto dessa questão na
responsabilidade d
a
embargad
a
pelo ônus
sucumbencial
.

Todos os pontos
essenciais

para a resolução
da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo
evidente
o mero inconformismo d
as partes
com o resultado
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo

tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16
-8-
2017,
DJe
de 29
-8-
2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025